Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO. CONTRADIÇÃO COM PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de rescisão da venda do bem e de sua busca e apreensão e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 42.574,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 a título de danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que, em nenhum momento, ficou comprovado nos autos a sua participação na negociação. Sustenta que nunca ouviu falar nas pessoas citadas na presente ação.
2. Mesmo diante do prazo regular para contestar, e tendo sido devidamente citada, a ré deixou transcorrer o prazo para resposta. 2.1. Como consequência da ausência de contestação, foi devidamente decretada sua revelia. 2.2. A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, mas apenas ao reconhecimento dos fatos não impugnados. 2.3. As alegações de fato formuladas pelo autor não devem ser presumidas verdadeiras se estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. 2.4. No caso, não há provas suficientes a embasar os fatos narrados na inicial.
3. Trata-se de veículo alienado fiduciariamente, conforme comprova a cédula de crédito bancário emitida em nome do autor/apelado. 3.1. Em 17/06/2019, o autor alienou o ágio do veículo, pelo valor de R$ 3.600,00, por meio do contrato de cessão de direitos. 3.2. Em razão de expressa vedação legal contida no Decreto-Lei 911/69, o autor não poderia ter cedido o veículo que era alienado fiduciariamente. 3.3. Conforme redação do referido decreto-lei, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor.
4. No caso vertente, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Portanto, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do adquirente. 4.1. Precedente: “(...) A propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis e determina que o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 4.2. Não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). 4.3. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do agravante. (...)” (07081269420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2021).
5. No que concerne às procurações, nos casos de compra e venda de veículos, é comum a prática comercial da tradição do bem, sem a efetiva transferência de propriedade, por meio de instrumento de mandato com poderes para vender e transferir a outrem. Trata-se da procuração em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, que configura documento bilateral e se traduz em verdadeiro contrato de compra e venda se contém os requisitos coisa, preço e consenso. 5.1. Muito embora o autor defenda que a procuração comprove a transferência do veículo, tal documentação não prova que tenha havido o negócio jurídico de compra e venda entre as partes, até porque se trata de documento unilateralmente produzido onde constam apenas as informações prestadas pelo autor. 5.2. Não há prova da tradição e transmissão da posse do bem, e nem de eventual valor recebido, quitação ou documento em decorrência da venda do veículo. Não há nos autos contrato de compra e venda.
6. Precedente: “(...) para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral, faz-se necessária a satisfação dos requisitos específicos, não se caracterizando como tal a procuração produzida unilateralmente pelo Réu. 3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a aquisição do veículo do Réu, em violação ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, inviável a rescisão do negócio jurídico, bem como a restituição do valor supostamente pago pelo Autor, impondo-se a manutenção da r. sentença. (...)” (07109334920198070003, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/8/2021).
7. O autor não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, o que acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
8. Apelo provido.